Tribunal: TJDFT
Processo: 0735487-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735487-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS RIBEIRO DA COSTA NUNES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos, etc. Nada a prover quanto aos petitórios de ID 36126174 e 36391852. Eventual cumprimento provisório de sentença deverá ser distribuído por dependência ao feito principal junto ao Juízo de origem, porquanto ser aquele competente para o processamento do cumprimento definitivo (art. 516, II c/c 522 do CPC). Quanto aos presentes autos, aguarde-se o escoamento do prazo recursal, após o que certifique-se, se o caso, o trânsito em julgado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator